Tribunal: TJDFT
Processo: 0711852-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso dos autos, não se trata de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas, sim de instauração do respectivo incidente, para que então, sob o crivo do contraditório, o Juízo reúna os elementos necessários para aferir a presença dos requisitos para implemento da medida.

2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi inserido no Novo Código de Processo Civil de modo a viabilizar o exercício do contraditório pelos sócios (ou pela pessoa jurídica, no caso de desconsideração inversa) cujo patrimônio será atingido em caso de deferimento da pretensão.

3. Mostra-se inviável o indeferimento do pedido de instauração do incidente quando formado robusto acervo de indícios ou evidências no sentido de que o véu da personalidade jurídica esteja sendo utilizado de forma abusiva, nos termos do art. 50 do Código Civil.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.